Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701536-85.2023.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: IONISE MAIA HERZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. 10 ANOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela redação original do art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente tinha natureza de vitaliciedade, sendo permitida a sua cumulação com remuneração ou benefício não relacionados com o mesmo acidente. Todavia, a Medida Provisória no 1.596-14/1997, convertida na Lei no 9.528/1997, alterou a redação da aludida norma, atribuindo ao benefício o caráter de transitoriedade e vedando a possibilidade de cumulação com aposentadoria. 2. A 1a Sessão do c. STJ, ao apreciar os temas repetitivos de nos 555 e 556, firmou a tese de que “A acumulaçãodo auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual 'considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro'.". 3. O auxílio-acidente foi concedido à Autora em 30/11/1998, mas a eclosão da lesão incapacitante decorrente de acidente de trabalho ocorreu em 21/3/1996. Assim, para fins de acumulação dos benefícios, a Autora preenche um dos requisitos; contudo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, em 7/12/1998, é posterior à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, pela Lei 9.528/1997, o que afasta a pretensão inicial de manutenção de ambos os benefícios. 4. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.114.938/AL, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o INSS possui o prazo de dez anos, previsto no art. 103-A da Lei no. 8.213/1991, a contar de 1o/2/1999, para instaurar revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Lei no. 9.784/1999. 5. A Autarquia Previdenciária teria até o dia 1o de fevereiro de 2009 para rever os atos anteriores à vigência do art. 103-A da Lei n.o 8.213/1991; no entanto, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida à Autora em 7/12/1998, mas a Autarquia, inicialmente cessou o pagamento da aposentadoria, em 9/8/2015, quando já decorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que ocorresse a revisão do benefício, e posteriormente o restabeleceu. Todavia, em 2019, após ser comunicada pela CGU, reinicia nova investida contra a cumulação dos benefícios, o que também é indevido, em virtude da decadência do direito de revisão. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103-A e 124, ambos da Lei 8.213/1991, e 2o, caput, da Lei 9.748/1999, sustentando que a cumulação de benefício previdenciário inacumulável pode cessar a qualquer tempo, em razão da supremacia do interesse público. Afirma que, ao conceder o auxílio-acidente, o INSS não detectou que a recorrida já recebia benefício inacumulável, sendo vedado por lei o recebimento conjunto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 103-A e 124, ambos da Lei 8.213/1991, e 2o, caput, da Lei 9.748/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1114938/AL (tema 214), concluiu que “Os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 podem ser revistos pela Administração a qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência (01.02.99). (...) Antes de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a ser tratada no âmbito previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fixou em 10 anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, o recurso especial não merece ser admitido, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009